Tribunal: TJSP
Processo: 0002394-74.2014.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14511
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA -

Ementa:
VOTO No 14511
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL ELABORADO NA ORIGEM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Recurso do INSS desprovido e sentença parcialmente reformada, em sede do reexame necessário, mantido o decreto de procedência com observações.